Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. DESAUTORIZADA TRANSFERÊNCIA VEICULAR EM INOBSERVÂNCIA NORMATIVA. PROPRIEDADE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF buscando a autora a declaração da inexistência de propriedade do veículo posto "sub judice” face a tradição c/c transferência da propriedade do automóvel ao credor fiduciário, desobrigando a autora de qualquer pagamento de tributo, taxas ou licenciamento do veículo, bem como que a instituição financeira seja condenada a ressarcir todos os valores pagos a título de licenciamentos.
2. A instituição financeira ré, por atuar como financiadora do automóvel em alienação fiduciária, mesmo que vítima de fraude praticada por terceiros, na condição de proprietária fiduciária do bem é parte legítima passiva “ad causam”.
3. A autora não comunicou a transferência do automóvel no órgão de trânsito competente, a tempo e modo. Em atenção ao Tema Repetitivo no 1.118/STJ c/c Lei Distrital no 7.431/85, de rigor reconhecer a responsabilidade solidária da demandante por débitos administrativos, multas e a respectiva pontuação posteriores à tradição, consoante previsão do art. 134 do CTB.
4. Não deve ser imputada ao Distrito Federal e/ou respectivo departamento de trânsito (DETRAN/DF) a obrigação de transferir a titularidade do veículo sem a observância do procedimento administrativo pertinente (art. 123 do CTB), em desobediência aos requisitos impostos pelo art. 124 da Lei 9.503/97 (CTB), como no exemplo da comprovação de inspeção veicular e da quitação de débitos.
5. Na alienação fiduciária, o credor mantém a propriedade do bem alienado fiduciariamente, restando inconteste que a instituição financeira ré deve figurar como proprietária do veículo posto “sub judice”. Trata-se, no caso, de típica hipótese de fortuito interno, em razão de a instituição financeira não ter adotado as devidas cautelas ao efetuar a contratação fraudulenta de pacto fiduciário (Súmula no 479/STJ), o que dá ensejo ao devido ressarcimento pleiteado pela autora.
6. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso da instituição requerida. Deu-se parcial provimento ao recurso do Distrito Federal e Detran/DF.